Tribunal: TJMT
Processo: 1030568-56.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030568-56.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES - CPF: 915.589.301-59 (EMBARGADO), TAINA LORRAYNE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 047.922.521-48 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

O recurso.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível. A embargante alegou omissões e obscuridades quanto à cláusula de rescisão contratual imotivada com aviso prévio, dedução de custos operacionais, cálculo da média de renda, cumulação de indenizações por danos morais e lucros cessantes, incidência de juros de mora e validade de descredenciamento por apontamento criminal.

Fato relevante.
O acórdão embargado reconheceu a ausência de motivação no bloqueio de motorista de aplicativo, com fundamento em apontamento criminal encerrado e ausência de antecedentes, destacando violação à boa-fé objetiva, à LGPD e ao direito de defesa nas relações privadas.

A decisão recorrida.
O acórdão rejeitou os argumentos da empresa e manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, fixando valores com base em prova documental.

II. Questão em discussão

4. Há sete questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto à legalidade da desativação do motorista por apontamento criminal antigo e arquivado;

(
ii
) saber se a cláusula de rescisão contratual com aviso prévio foi devidamente analisada;

(
iii
) saber se o acórdão enfrentou o tema da dedução de custos operacionais e cálculo da média de renda;

(
iv
) saber se é possível a condenação por lucros cessantes durante vigência de decisão que indeferiu liminar;

(v) saber se há bis in idem na cumulação de danos morais e lucros cessantes;

(vi) saber se há obscuridade quanto ao termo inicial dos juros de mora;

(
vii
) saber se há qualquer contradição ou omissão justificadora da oposição dos embargos.

III. Razões de decidir

5. O acórdão analisou expressamente todos os temas apontados como omissos ou obscuros, inclusive o bloqueio do motorista com base em apontamento criminal inexistente e o direito à ampla defesa nas relações privadas.

6. Foram avaliados os fundamentos da cláusula contratual, o cálculo da indenização por lucros cessantes e danos morais, bem como a fixação de juros de mora, com base na jurisprudência do STF e STJ.

7. Inexistem omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC. Os embargos têm caráter meramente infringente.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão examina expressamente os temas suscitados, ainda que em sentido contrário ao defendido pela parte. 2. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Apelação Cível.

A embargante alega omissões e obscuridades referentes

à possibilidade de desativação por simples “apontamento criminal”
,
incidência da cláusula contratual de rescisão imotivada com aviso prévio de 7 dias
,
à necessidade de dedução de custos operacionais e à média dos três últimos meses de renda
,
à impossibilidade de condenação em lucros cessantes durante o período em que vigente decisão que indeferiu a liminar
,
à alegada ocorrência de
bis in idem
entre danos morais e lucros cessantes e ao termo inicial dos juros de mora.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta omissão e obscuridade acerca de diversos pontos, especialmente no tocante à distinção entre apontamento criminal, antecedentes, aplicação contratual, lucros cessantes, período de mora, cumulação de indenizações e juros de mora.

Entretanto, todas as questões suscitadas foram amplamente apreciadas pelo acórdão, inexistindo vício apto a ensejar aclaramento.

O acórdão embargado expressamente
consignou
:

“
Conforme a orientação do STJ, a relação entre motorista e plataforma é de natureza civil/comercial, o que não afasta – antes reforça – a incidência da boa-fé objetiva e da necessidade de motivação para medidas restritivas, com garantia de defesa na via interna e possibilidade de revisão judicial.

Embora a ré afirme que o cadastro do autor foi reativado, o documento de Id n. 322157355, mostra que a determinação judicial não foi cumprida.

No que diz respeito ao arguido apontamento criminal, esse fato remete à Inquerido Policial por “dirigir sem CNH” de 2006 que foi encerrado e arquivado em 21/8/2009 (Id n. 322156908) a Ação de 2006 que foi arquivado definitivamente em 31/08/2009, com extinção de punibilidade e, conforme a Certidão de Antecedentes Criminais emitida em 27/8/2024, “nada consta” de registro de antecedentes criminais em nome do autor (Id n. 322156907).

No julgamento do RE 201.819 a Mina. Ellen Gracie destacou que “A exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer garantia de ampla defesa, do contraditório, ou do devido processo constitucional, onera consideravelmente o recorrido, o qual fica impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à execução de suas obras. A vedação das garantias constitucionais do devido processo legal acaba por restringir a própria liberdade de exercício profissional do
sócio .
O caráter público da atividade
exercida pela sociedade e a dependência do vínculo associativo para o exercício profissional de seus sócios legitimam, no caso concreto, a aplicação direta dos direitos fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88).”

Nesse sentido:

“(...)

4. É entendimento do STF, a necessidade de garantir a eficácia dos direitos fundamentais, como o contraditória e a ampla defesa, também nas relações privadas. (RE 201.819, Segunda Turma,
Dje
11/10/2005).

5. Nos termos do art. 5º, I, combinado com o art. 12, §2º, da LGPD entende-se que o conjunto de informações que leva ao descredenciamento do perfil profissional do motorista de aplicativo se configura como dado pessoal, atraindo a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados.

6. A transparência é o princípio da Lei Geral de Proteção de Dados que garante aos titulares informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento de dados.

7. O titular dos dados pessoais, que pode ser o motorista de aplicativo, possui o direito de exigir a revisão de decisões automatizadas que definam seu perfil profissional (art. 20 da LGPD).

8. Conjugando a determinação do art. 20 da LGPD com a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, entende-se que o titular de dados pessoais deve ser informado sobre a razão da suspensão de seu perfil, bem como pode requerer a revisão dessa decisão, garantido o seu direito de defesa.

(...).” (REsp n. 2.135.783/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024).

Desse modo, embora seja possível o descredenciamento do motorista ante a ocorrência de fato grave que possa gerar dano aos usuários da plataforma e, por consequência a esta, neste caso, como se viu, esse fato não foi efetivamente comprovado e, ao autor
foi negado o direito de defesa, que, conforme jurisprudência acima mencionada do STF e do STJ, se aplica nas relações privadas, impondo transparência e possibilidade de revisão da decisão automatizada.

Aqui, a prova aponta o contrário, houve bloqueio abrupto e genérico, revertido apenas em juízo, caracterizando o ilícito passível de reparação.

E, esse fato, especialmente por se tratar de acusação no campo criminal, afeta a psique do motorista e configura dano moral indenizável.

Os R$ 10.000,00 fixados observam proporcionalidade e razoabilidade, diante do período de desativação e da gravidade da restrição, sem evidências de excesso.

Os lucros cessantes foram fixados em R$ 1.021,88 por mês, desde o bloqueio até a efetiva reativação. O valor tem amparo na renda média do motorista, extraída dos documentos (Id n. 322156909, 322156910), e a condenação limita-se ao período de indevida interrupção da atividade. Mantém-se.

Portanto, não se verifica omissão, obscuridade ou contradição nos termos do
art. 1.022 do CPC
.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025